Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-08.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012929-08.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEU WIEST - CPF: 161.887.721-68 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BIANCA RODRIGUES TOMIYA - CPF: 119.238.959-07 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem exame do mérito c
om fundamento no art. 330, inciso I c.c. art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio à propositura da ação de exibição de documentos impede o reconhecimento do interesse de agir da parte autora, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.349.453/MS, somente há interesse processual na ação de exibição de documentos bancários quando preenchidos cumulativamente os requisitos de: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço.

No caso concreto, embora comprovada a relação jurídica entre as partes, o autor não demonstrou a realização de requerimento administrativo prévio para obtenção do contrato, ônus que lhe incumbia, o que inviabiliza o reconhecimento de pretensão resistida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O interesse de agir na ação de exibição de documentos exige a comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido. A ausência de tal comprovação implica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; TJMT, RAC nº 1018924-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alceu Wiest contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos, ajuizada contra o Banco Agibank S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem exame do mérito c
om fundamento no art. 330, inciso I c.c. art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que
deferiu

a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, q
ue comprovou o prévio requerimento administrativo, com diversas tentativas de contato não respondidas, bem como houve pretensão resistida e negativa de fornecimento do documento, circunstância que evidencia o interesse de agir. Alega que se faz necessária a inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações
. Requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id.

279581364), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alceu Wiest ajuizou “ação de exibição de documentos” contra o Banco Agibank S.A. objetivando obter a cópia do contrato de empréstimo consignado que ensejou dívida de R$ 130.548,60 (cento e trinta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), com deduções mensais diretamente de seus proventos de aposentadoria. Alega que jamais contratou ou teve ciência da formalização de empréstimo consignado junto ao Banco Apelado.

Decorrida a marcha processual, o douto magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem exame do mérito
om fundamento no art. 330, inciso I c.c. art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que
deferiu

a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, q
ue comprovou o prévio requerimento administrativo, com diversas tentativas de contato não respondidas, bem como houve pretensão resistida e negativa de fornecimento do documento, circunstância que evidencia o interesse de agir. Alega que se faz necessária a inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações
. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de
exibição
de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento
administrativo
não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido

à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

In casu
, verifica-se que o apelado deixou de provar a existência de pedido administrativo prévio junto ao banco para obtenção do contrato ora pleiteado, requisito indispensável para configurar o seu interesse processual.

A ausência de comprovação dessa diligência prévia, ônus que lhe incumbia, implica o reconhecimento da inexistência de interesse de agir. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. EXTRATOS DOS CORREIOS DESPIDO DO AVISO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de pretensão resistida, sendo necessário que o autor comprove a solicitação administrativa prévia e a recusa da parte demandada.

A mera juntada de extrato do serviço de rastreamento dos Correios, sem o aviso de recebimento, não configura prova suficiente do requerimento administrativo e da negativa da requerida em fornecer os documentos.

A ausência de comprovação da tentativa administrativa inviabiliza o reconhecimento da pretensão resistida, conduzindo à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Precedentes deste Tribunal reafirmam a necessidade de prova inequívoca da solicitação administrativa para caracterizar o interesse de agir em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

O interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos pressupõe a comprovação de solicitação administrativa prévia e a recusa da parte requerida.

O extrato de rastreamento dos Correios, desacompanhado do aviso de recebimento, não é prova suficiente da tentativa de obtenção dos documentos junto à requerida.

A ausência de comprovação da pretensão resistida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(...)”
(RAC n.º 1018924-04.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025 – destaquei).

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da presença do interesse processual, especialmente no tocante à demonstração da exigência jurisprudencial de requerimento prévio à instituição financeira, a fim de legitimar a propositura da ação cautelar de exibição de documentos.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante apenas apresentou como elemento de prova e-mail, e uma
captura de tela (
print
) de conversa via aplicativo
WhatsApp
, onde solicita a exibição do contrato. Contudo, tal prova é datada
posteriormente ao ajuizamento da presente ação
, revelando-se, portanto,
incapaz de demonstrar a tentativa administrativa prévia exigida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dominante (id. 279581356)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025